Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo, uma vez que constitui mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, seu caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação do Plano de Saúde de custear o medicamento indicado pelo especialista para o enfrentamento da grave patologia que acomete a saúde do paciente (ZYTIGA 500mg), o qual conta com registro na ANVISA e indicação detalhada e motivada para o caso clínico específico.
Agravo de Instrumento desprovido.